Tribunal: CARF
Processo: 10166.722690/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722690/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.242 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CONSELHO FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
NORMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. DÉBITO CONFESSADO EM
GFIP. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO.
O reconhecimento pela legislação de regência da natureza de confissão de
dívida dos débitos informados mediante entrega de GFIP não obstaculiza a
formalização, por meio de lançamento, de crédito tributário quando
identificada divergência na apurada das contribuições sociais.
GFIP. DÉBITO CONFESSADO.
A natureza confessional das dívidas inseridas em GFIP não impõe a
necessidade de diligência probatória, à autoridade fiscal, a fim de confirmar o
que já foi informado pelo contribuinte. Fica ressalvada, todavia, a possibilidade
de infirmação desde que lastrada pela suficiente comprovação do alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722690/2013-45
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.242 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722690/2013-45

Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
5
157
193
219

Para registro, acompanha apenso os autos do processo no 10166.722691/2013-90
que, em síntese, trata de representação fiscal para fins penais.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 07-33.424 da lavra da 5a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

1. DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD no 51.034.005-9, no qual foram lançadas
diferenças de alíquota da contribuição devida à Seguridade Social em virtude do grau de
risco de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho – RAT, no período de 01/2010 a 12/2012, perfazendo o crédito tributário o total
de R$ 990.955,97 (principal, acrescido de juros e multa de ofício), consolidado em
08/04/2013.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 14-21, constituem fatos geradores das
contribuições lançadas as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados constantes em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdênci Social (GFIP), que serviram de base de cálculo para
a apuração e lançamento da diferença da alíquota da contribuição ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do GILRAT, não declarada em GFIP, cujos valores
constituem o levantamento DR – DIF RECOLHIMENTO DO RAT.
De acordo com a fiscalização, o Autuado declarou em GFIP o código de Classificação
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE número 9412-0/00 (ATIVIDADES DE
ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS PROFISSIONAIS), indicando, dessa forma, tal
atividade econômica como sendo a preponderante da empresa no período de 01/2010 a
12/2012, cujo grau de risco, constante no anexo V do Regulamento da Previdência Social,
foi de 1% (um por cento) até a competência 12/2009, sendo majorada para 3% (três por
cento) a partir da competência 01/2010. Entretanto, nas GFIP entregues para as
competências 01/2010 a 12/2012, o contribuinte informou no campo Alíquota RAT o
percentual de 1% (um por cento) para cálculo da respectiva contribuição, deixando assim
de efetuar o respectivo recolhimento correspondente à diferença de 2% (um por cento),
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.242 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722690/2013-45

conforme demonstrado na planilha “Visualização CNAE e Alíquota RAT declarados”, fl.
144.
Consta, ainda, que foi formulada Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), tendo em
vista que os fatos apurados caracterizam, em tese, o crime de sonegação previdenciária.
Também foi apurada divergência na informação relativa ao FAP – Fator Acidentário de
Prevenção, apurado segundo as orientações estabelecidas no Decreto no 6.042, de
12/02/2007, cuja obrigação de informação em GFIP foi estabelecida a partir da
competência 01/2010. O FAP é um multiplicador variável num intervalo de 0,50 a 2,00, a
ser aplicado sobre a alíquota RAT, com a finalidade de reduzi-la em até 50% ou aumentá-
la em até 100% conforme o desempenho da empresa dentro da respectiva atividade
econômica.
De acordo com as informações prestadas em GFIP pela OAB, o FAP indicado foi de 1,70
(um virgula setenta), entretanto, consoante as informações do Ministério da Previdência
Social, o multiplicador FAP da empresa para o período fiscalizado foi de 1,6995 para o
ano de 2010, 1,1757 para o ano de 2011 e 1,0729 para o ano de 2012.
Portanto, o crédito previdenciário constituído refere-se à diferença da contribuição devida
pelo Autuado, obtida pela multiplicação do FAP pela alíquota RAT de 3%, cujos cálculos
estão demonstrados na planilha de fl. 145.

2. DA IMPUGNAÇÃO
A Ordem dos Advogados do Brasil – Conselho Federal, através de procuradores
constituídos às fls. 162-167, apresentou a impugnação às fls. 150-161, na qual discorre,
inicialmente, quanto aos fatos que ensejaram a autuação.
Prossegue sua defesa suscitando, em preliminar, a nulidade do Auto de Infração, em face
da ausência da descrição dos fatos imponíveis por parte da autoridade lançadora.
Discorre acerca dos requisitos para a constituição do crédito tributário oriundos da
Constituição Federal (devido processo legal, ampla defesa e contraditório), e do próprio
Código Tributário Nacional, citando o seu art. 142, afirmando que referidos requisitos não
foram observados na constituição do ato administrativo impugnado, uma vez que o Auto
de Infração é carente de fundamentação clara e precisa, e que o ato a ser comprovado
restou omitido ou generalizado de forma a impossibilitar a produção de provas,
prejudicando o exercício do contraditório e a defesa do contribuinte.
Defende que o Auditor Fiscal não realizou qualquer análise acerca da preponderância das
atividades desenvolvidas pelo colaboradores do impugnante, elemento essencial para a
apuração o efetivo grau de risco de acidente de trabalho existente no meio laboral.
Assevera que a ausência dessa informação impede a produção de provas por parte do
impugnante e que a Administração não observou a vinculação de sua atividade,
constituindo o ato administrativo à revelia do processo legal.
De acordo com o impugnante, a ausência da descrição pormenorizada do fato imponível,
qual seja, da correta descrição do método utilizado para apurar qual a atividade
preponderante, enseja a declaração de nulidade material do Auto de Infração, o que
expressamente requer.
No mérito, discorre quanto a base legal infraconstitucional da exigência para o SAT qual
seja, o art. 22, inciso II, “a”, “b”, “c” da Lei no 8.212, de 1991 e que no tocante a
atribuição dos graus de riscos, deve ser observada a jurisprudência consolidada no
Enunciado n. 351 do Superior Tribunal de Justiça, acatada pela Administração Pública
Federal no Parecer PGFN no 2.120, de 2011, de acordo com os quais a correta apuração
da contribuição para o SAT/RAT pressupõe a identificação do contribuinte do SAT/RAT
– se empresa como um todo ou cada estabelecimento individualizado por CNPJ, e a
identificação da atividade preponderante.
Prossegue alegando que no caso em tela, a Autoridade lançadora deixou de observar os
dois critérios, impondo a anulação da autuação, em face das seguintes irregularidades:
a) erro na identificação do sujeito passivo, porquanto “a autoridade lançadora sujeitou a
impugnante na qualidade de empresa como um todo, sem sequer verificar a possibilidade
de existência de outros elementos individualizados por CNPJ”, e que para ser válida a
autuação, “a Autoridade Lançadora deveria ter apurado, de maneira individualizada, a
possível existência de outros estabelecimentos individualizados por CNPJ vinculados à
Impugnante, atribuindo a cada um destes, se existentes, a qualidade de contribuinte, e
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.242 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722690/2013-45

não identificar, indiscriminadamente, o sujeito passivo da Contribuição ao SAT como
sendo empresa como um todo.”
b) erro na identificação da matéria tributável, porque “a autoridade lançadora não se
ocupou em verificar quais são as atividades desenvolvidas pelos colaboradores da
impugnante”, consoante pressupõe o Decreto no 3.048, de 1999, o qual permite “que a
atividade preponderante seja diversa da atividade econômica identificada no cartão de
CNPJ ou na própria GFIP. A autuação, pelo contrário, definiu qual seria a alíquota
cabível sem promover as diligências necessárias para apurar a preponderância na forma
definida pelo RPS”.
Argumenta que a negligência da Autoridade Lançadora na apuração da atividade
preponderante desenvolvida nos estabelecimentos da impugnante impede a correta
identificação da alíquota aplicável, estando supostamente amparada em ilegal
determinação contida no art. 72, parágrafo 1o, inciso II, alínea “b”, da Instrução
Normativa RFB no 971, de 2009, citando, a seu favor, julgado proferido pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), nesse sentido.
Repisa seu entendimento, de que “tal como a forma de identificação do contribuinte, o
método de aferição da alíquota do SAT, se 1%, 2% ou 3%, eleito pela Autoridade
Lançadora é ilegal, porque desrespeita o sistema jurídico, incutindo características
imprevistas na lei e/ou regulamento, impedindo a correta identificação da matéria
tributável”.
Requer, ao final, seja julgada procedente a impugnação e declarado insubsistente o Auto
de Infração.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/FNS decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO – EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
DIFERENÇA DE ALÍQUOTA GILRAT/SAT.
A alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE.
O Auto de Infração e seus anexos discriminam de forma clara os fatos
geradores, as bases de cálculo, as contribuições devidas, os períodos a que
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.242 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722690/2013-45

se referem e os fundamentos legais das contribuições lançadas, não
havendo que se falar em nulidade.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais
regularmente editados.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DOS FATOS
Que se trata de AI lavrado com vistas à cobrança de supostos débitos
relativos à contribuição destinada ao financiamento de benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – SAT/RAT;
Que a fiscalização erroneamente entendeu que a recorrente, por mais que
possua a maior parte de seus colaboradores alocados em funções
meramente administrativas, desenvolveria predominantemente atividade
que enseja risco ambiental de trabalho grave;
Que tal entendimento justificou o lançamento fiscal complementar da
contribuição SAT/RAT referente à diferença entre o recolhido pela
recorrente (1%) e o valor considerado (3%);
Que a premissa utilizada pela fiscalização é equivocada e não reflete o
entendimento consagrado pelo E. STJ, além de contrariar jurisprudência do
CARF e as orientações dos órgãos de arrecadação;

DO MÉRITO
Que a correta apuração da contribuição ao SAT/RAT pressupõe: i) a
identificação do contribuinte do SAT/RAT – se a empresa como um todo
ou cada estabelecimento individualizado por CNPJ; e ii) a identificação da
atividade preponderante;
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.242 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722690/2013-45

Que o lançamento em desconformidade com as critérios elencados
implica, necessariamente, em nulidade material absolutamente insanável,
seja por erro na identificação do sujeito passivo, seja por erro na definição
da matéria tributável;
Que a Autoridade lançadora deixou de observar os dois critérios;
Que o STJ editou a Súmula no 351 por meio da qual atribuiu a condição de
contribuinte do SAT ao estabelecimento da empresa, desde que dotado de
CNPJ próprio;
Que o modelo legal interpretado pela Súmula STJ no 351 foi ratificado
pelo Parecer PGFN no 2.120/2011;
Que ao invés de atribuir a qualidade de contribuinte do SAT/RAT ao
estabelecimento, o lançamento considerou a recorrente na qualidade de
empresa como um todo, sem sequer verificar a possibilidade de existência
de outros estabelecimentos individualizados por CNPJ;
Que a Autoridade Lançadora deveria ter apurado, de maneira
individualizada, a possível existência de outros estabelecimentos por
CNPJ, atribuindo a cada um a qualidade de contribuinte;
Que o contribuinte do SAT/RAT somente poderá ser considerado empresa
como um todo se somente houver um único registro de CNPJ;
Que as ilegalidades da autuação alcançam também mensuração da matéria
tributável;
Que a Autoridade Lançadora não se ocupou em verificar quais são as
atividades desenvolvidas pelos colaboradores da recorrente;
Que a Autoridade Lançadora considerou de plano, sem nenhum tipo de
análise mais criteriosa, a atividade descrita no CNAE da matriz como
correspondente a atividade preponderante;
A diferença entre o CNAE Fiscal e o CNAE da atividade preponderante é
reconhecida pela RFB e pode ser identificada no caso concreto;
Que a autuação definiu a alíquota cabível sem promover as diligências
necessárias para apurar a preponderância na forma estabelecida pelo RPS;
Que a negligência na apuração da atividade preponderante desenvolvida
nos estabelecimentos da recorrente impede a correta identificação da
alíquota aplicável;
Que é dever da Autoridade Administrativa identificar a matéria tributável e
não há suporte legal para a exclusão dos segurados vinculados a
atividades-meio, tal como sugere o art. 72 da IN RFB no 971/2009;
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.242 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722690/2013-45

Que o método de apuração adotado no lançamento é ilegal, porque
desrespeita o sistema jurídico incutindo características imprevistas na lei
e/ou regulamento;

DO PEDIDO
Pelo exposto, a recorrente pugna seja este Recurso Voluntário conhecido e provido para
reformar integralmente a decisão de primeira instância e, desta forma, declarar a
insubsistência do lançamento constante do Auto de Infração n. 51.034.005-9,
determinando o seu imediato cancelamento, nos termos da fundamentação supra.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE E PRESSUPOSTOS
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
26/12/2013, conforme Aviso de Recebimento (fl. 212). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 24/01/2014 (fl. 218), é considerado tempestivo ademais de preencher os pressupostos de
admissibilidade.

DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA
Para pleno exercício das competências atribuídas ao CARF, é mister delimitar o
escopo da análise a ser conduzida no presente voto.
Ab initio, vale cotejar os fundamentos adotados em fase recursal, ante o observado
na impugnação. Com efeito, esta última restringe a tese de defesa nas seguintes razões, fl. 157:
(i) preliminar por cerceamento do direito de defesa em função da imprecisão e pouca clareza na
descrição dos fatos feita pela autoridade fiscal; e (ii) mérito de incorreto enquadramento para fins
de apuração do SAT/RAT, ocasionado pela falha de identificação do contribuinte e de
apontamento da atividade preponderante.
Por sua vez, a peça recursal está assentada nas seguintes razões, fl. 219: (i) mérito
de incorreto enquadramento para fins de apuração do SAT/RAT, ocasionado pela falha de
identificação do contribuinte e de apontamento da atividade preponderante.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.242 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722690/2013-45

Feita esta análise, e com a observação de que a DRJ/FNS negou provimento à
impugnação, fica delimitado o conteúdo devolvido ao contencioso pelo tópico reiterado no
recurso voluntário; ao passo que o ponto restrito à peça impugnatória resta alcançado pela
definitividade na seara administrativa.

MATÉRIA CONHECIDA
FALHA NA IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
O recorrente suscita a Súmula STJ no 351, segundo a qual a alíquota de
contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da
atividade preponderante quando houver apenas um registro. Neste mesmo sentido, cita também
o acolhimento de tal entendimento consignado no Parecer PGFN no 2.120/2011.
Continua o recurso com a alegação de que a autoridade fiscal tomou em
consideração a qualidade de empresa como um todo, sem sequer verificar a possiblidade de
existência de outros estabelecimentos individualizados por CNPJ. E assevera que aquele critério
somente se aplica na hipótese de um único CNPJ.
O Relatório Fiscal das Infrações que acompanha o AI descreve os fatos geradores
conforme abaixo, fl. 18.

10. A empresa OAB declarou em GFIP, para as competências 01/2010 a 12/2012, o
código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE número 9412- 0/00
- (ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS PROFISSIONAIS),
indicando dessa forma tal atividade econômica como sendo a preponderante da empresa
no período descrito.
11. O código CNAE Preponderante, de acordo com a legislação previdenciária, determina
o enquadramento da empresa no correspondente grau de risco de sua atividade, conforme
previsto no Anexo V do Regulamento da Previdência Social – RPS, dando origem,
portanto, à alíquota RAT devida pela empresa, incidente sobre a remuneração de seus
segurados empregados, base de cálculo das contribuições previdenciárias, mensalmente.
12. De acordo com o a relação de atividades constantes do Anexo V do Regulamento,
aprovado pelo Decreto n. 3.048/99 e alterações posteriores, a alíquota RAT devida pela
empresa, incidente sobre a remuneração devida a seus segurados empregados, para a
atividade
informada
código
9412-0/00-(ATIVIDADES
DE
ORGANIZAÇÕES
ASSOCIATIVAS PROFISSIONAIS) foi de 1% ( um por cento) até a competência
12/2009, sendo majorada para 3% (três por cento) a partir da competência 01/2010.
13.De fato, com a publicação do Decreto n. 6.957, de 09 de Setembro de 2009, o rol de
atividades preponderantes com seu respectivo grau de risco e alíquota devida passou a
vigorar com a na forma dada por sua nova redação, produzindo seus efeitos, a partir do
primeiro dia do mês de janeiro de 2010, conforme disposto em seu Art.4o.
14.Entretanto, analisando-se as informações constantes das GFIP entregues pela empresa
nas competências de 01/2010 a 13/2012, já na vigência da nova alíquota de 3% (três por
cento), verificou-se que a alíquota RAT efetivamente utilizada foi de 1% (um por cento).
A planilha anexa “Visualização CNAE e Alíquota RAT declarados”, contendo os dados
informados pela empesa em GFIP demonstra tal situação.
15.Apurou-se ainda divergência na informação relativa ao FAP – Fator Acidentário de
Prevenção, apurado segundo as orientações estabelecidas no Decreto no 6.042, de
12/02/2007, cuja obrigação de informação em GFIP foi estabelecida a partir da
competência 01/2010.O FAP é um multiplicador variável num intervalo de 0,50 a 2,00, a
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.242 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722690/2013-45

ser aplicado sobre a alíquota RAT, com a finalidade de reduzi-la em até 50% ou aumentá-
la em até 100% conforme o desempenho da empresa dentro da respectiva atividade
econômica.

Ao se debruçar sobre o tema, a DRJ/FNS anotou que, fl. 206.

O Auto de Infração em pauta foi lançado em face do sujeito passivo Ordem dos
Advogados do Brasil – Conselho Federal. No Discriminativo do Débito, verifica-se que o
levantamento FP – folha de pagamento, foi lançado em relação a um único
estabelecimento (CNPJ no 33.205.451/0001-14). Caso houvessem mais estabelecimentos,
no referido discriminativo constaria o valor lançado por competência para cada
estabelecimento vinculado ao Autuado. Portanto, pelo que se observa do DD, a
Autoridade Lançadora, cuja atividade é vinculada a legislação, não identificou outros
estabelecimentos vinculados ao CNPJ principal da Autuada.
Outrossim, a alegação do contribuinte de que a autoridade lançadora não verificou a
“possibilidade” de existência de outros estabelecimentos derivados do número que a
identifica no CNPJ é totalmente protelatória. Em momento algum o contribuinte
comprovou a existência de estabelecimento centralizador e filiais. Para combater o
lançamento, o contribuinte se vale de mera hipótese ou suposição. E, ao mesmo tempo em
que alega a existência de erro na identificação do sujeito passivo, não apresenta qualquer
prova nesse sentido, da qual pressupõe-se que facilmente disporia.
(...)
Portanto, no caso em apreço, o Auto de Infração está devidamente formalizado, com
identificação e qualificação do autuado, não podendo ser acolhido o pedido do
contribuinte, de afastamento da autuação, por ventilar a suposta existência de outros
estabelecimentos, quando não apresenta sequer início de prova material nesse sentido.
Além disso, para que não pairem mais dúvidas quanto a regularidade do AI, vale lembrar
que o lançamento está baseado nas informações prestadas na GFIP pelo próprio Autuado,
donde também foram extraídas as remuneração dos segurados relacionados naquele
documento, que se constituem em base de cálculo das exigências.

Como visto as informações obtidas se complementam no sentido de que foram as
próprias GFIP’s preenchidas pelo recorrente que subsidiaram a identificação da matéria
tributável. Não bastasse, a individualização subjetiva dos autos é decorrência também da inerente
atribuição de um único CNPJ ao feito, circunstância constatada em todos os documentos desde o
AI, fl. 5.

ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL
Segundo a parte, a autoridade fiscal não se ocupou em verificar quais são as
atividades desenvolvidas pelos colaboradores da recorrente. Para tanto, argumenta que a
atividade preponderante pode ser diversa da atividade econômica identificada no cartão de
CNPJ; com base na diferenciação entre CNAE fiscal (maior parte da receita bruta) e CNAE da
atividade preponderante (maior número de segurados) .
Assim, o recorrente entende que a consideração do CNAE fiscal da matriz não
representa necessariamente a atividade preponderante, havendo a autoridade fiscal de apontá-la
por meio de diligências próprias.
Em que pese tais ponderações, ressalta-se que o lançamento deriva da mudança de
classificação de risco imprimida pelo Decreto n. 6.957/2009, vigente desde 01/2010. Em
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.242 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722690/2013-45

verdade, todas as competências tomadas pela fiscalização se encontram reguladas pelo referido
ato, enquanto o recorrente manteve inalterado o CNAE declarado apesar da modificação de
alíquota.
Questões de fato e alegações foram apresentadas pela defesa com o desígnio de
modificar o CNAE, impingidas pela insurgência diante da suposta omissão da autoridade fiscal.
Entretanto, não deve ser olvidada a natureza confessional dos dados e dívidas inseridos em
GFIP, tal como entende a CSRF.

CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-009.580 – Jun/2021
NORMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO
CONFESSADO EM GFIP. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Não obstante o reconhecimento pela legislação de regência da natureza de confissão de
dívida dos débitos informados mediante entrega de GFIP, não há impedimento legal que
obstaculize a formalização, por meio de lançamento, do aludido crédito tributário,
especialmente em razão da ausência de prejuízo ao Sujeito Passivo, de maneira a justificar
a decretação da nulidade do Auto de Infração.

Embora disponha de nuances próprias, o acórdão citado é válido para reforçar a
compreensão de que a GFIP é um documento válido e suficiente para ensejar o lançamento
tributário, ainda mais por originar da iniciativa do próprio contribuinte. Sendo assim, é ilógica a
exigência de extensa dilação probatória da atividade fiscal para corroborar o que o contribuinte
afirmou.
De outra maneira, a prova em contrário é admissível desde que lastreada por
documentos e provas que confirmem o erro em GFIP. Meras alegações reivindicam o brocardo
allegatio et non probatio quasi non allegatio, ou seja, alegar e não provar é quase não alegar.
Portanto, pela carência de elementos que sustentem a tese da parte de que a CNAE
constante em GFIP não condiz com a atividade preponderante da empresa, não acolho os
fundamentos.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.242 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722690/2013-45

Fl. 226
DF CARF MF
Original